Tribunal: TJDFT
Processo: 0734484-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0734484-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF. Defende a aplicação de índices previstos em norma superveniente na execução de título judicial que tenha fixado índice diverso, matéria objeto de precedente do Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do RE 1.505.031 RG/SC (Tema 1.361), ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 66573937): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório. 2. A jurisprudência dos tribunais pátrios está firmada no sentido da viabilidade, ao menos em tese, da flexibilização dos efeitos da coisa julgada na hipótese de alteração do indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório (tema no 810 de repercussão geral e tema no 905 dos recursos repetitivos). 3. Isso não obstante, a mencionada diretriz não pode ser aplicada no caso concreto examinado em virtude da peculiaridade de que o trânsito em julgado do acórdão ocorreu antes da declaração de inconstitucionalidade procedida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, circunstância que impede a aplicação, especificamente, da regra prevista no art. 535, inc. III, §§ 5o e 7o, do CPC. 4. Verificado, no caso em deslinde, que o trânsito em julgado do ato decisório passível de cumprimento ocorreu em momento anterior à declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, os efeitos produzidos pela coisa julgada somente poderiam ser afastados por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966, do CPC. 4.1. Dito de outro modo, os indexadores a serem aplicados no cálculo da correção monetária no caso em exame devem ser aqueles definidos expressamente na sentença. 5. Agravo de instrumento provido. Logo, consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC e à luz do decidido pelo STF no citado representativo, incumbe ao órgão julgador, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto noleading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010